Tribunal: TJDFT
Processo: 0749217-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
II - PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE ACESSO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E A DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS INSERVÍVEIS PARA O FIM ALMEJADO. CONSULTAS ANTERIORES. ESGOTAMENTO.
III - REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
IV – PENHORA. IMÓVEL RURAL. NECESSÁRIA JUNTADA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. DEVER INAFASTÁVEL DO EXEQUENTE. EXIGÊNCIA NECESSÁRIA, RAZOÁVEL E ADEQUADA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE QUE SEJA ORDENADA A PRETENDIDA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SEM QUE HAJA PROVA ATUAL E SEGURA DE QUE TENHA O EXECUTADO DOMÍNIO SOBRE O BEM A SER PENHORADO.
V – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tanto a consulta a movimentações financeiras em conta corrente do devedor como a consulta a gastos individuais com cartão de crédito, quando esgotadas pesquisas anteriores realizadas via sistemas SisbaJud, InfoJud e e-RIDF, são de pouca ou nenhuma utilidade, pois patente a ausência de disponibilidade financeira em conta do devedor/executado para viabilizar o pretendido ato de bloqueio e ulterior conversão em penhora de quantia que pague o crédito exigido. Precedentes deste e. TJDFT.
2. A racionalidade e legitimidade próprias à atuação do Poder Judiciário permitem ao magistrado exercer controle sobre seu agir na aplicação de normas jurídicas a ele conferidoras de poder, com o que, na presidência do processo, está autorizado a indeferir diligências postuladas pelas partes quando não se mostrem minimamente idôneas aos fins a que se destinam. Assim, hígida a decisão judicial que nega ao exequente a pretendida busca de informações por acesso a movimentação bancária e de cartão de crédito, uma vez que tais programas não atendem ao interesse de localizar bens do devedor. Impropriedade manifesta do meio em relação à finalidade a ser alcançada que torna racionalmente indefensável o postulado afastamento do direito de matriz constitucional (art. 5o, X, da CF) à preservação da privacidade do executado.
3. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. A teleologia da ferramenta SNIPER é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores.
4. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper viabiliza a localização de bens, tais como ativos financeiros, bem como permite ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor. Trata-se de ferramenta cujo uso está a depender da postura de cooperação a ser adotada pelo magistrado, porque os postulados atinentes a sigilo bancário e fiscal impedem que o exequente/agravante, por esforço próprio, obtenha dados indicativos de que tenha havido mudança efetiva na condição econômico-financeira da parte executada/agravada. Diligência que para o caso concreto, em atenção aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, se mostra útil e necessária ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas requeridas pelo credor.
5. Irretocável o capítulo da decisão agravada que adequadamente determina ao exequente a juntada de certidão atualizada da matrícula imóvel a ser penhorado. Atividade probatória de responsabilidade do credor a quem cumpre fazer prova de titularidade dominial do imóvel para regular prosseguimento do feito instaurado com vistas à satisfação do crédito, se o caso, por meio de alienação judicial. Medida de garantia de efetividade do procedimento executivo.
6. Não demonstrada a propriedade do imóvel, prematura se mostra a postulada penhora de usina fotovoltaica dita ali instalada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.